Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme reconhecimento fotográfico corroborado pela palavra da vítima, depoimento das testemunhas e imagens de câmeras de segurança perto do local do assalto, inviável o pleito absolutório.
2. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. As consequências do crime consistem nos danos causados pela infração penal, podendo ser de cunho material ou moral e, no caso, demonstrado que consequências se projetaram para além do tipo penal incriminador.
4. Recurso conhecido e improvido.